Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701456-88.2022.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA APARECIDA TEIXEIRA, ESSOR SEGUROS S.A., AMAZONIA INTER TURISMO LTDA APELADO: AMAZONIA INTER TURISMO LTDA, MARILDA APARECIDA TEIXEIRA, ESSOR SEGUROS S.A. D E S P A C H O Interposto o recurso da Apelante AMAZÔNIA INTER TURISMO LTDA no dia 14/06/2024, o preparo só foi juntado aos autos no dia 25/07/2024, em contrariedade ao disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo de IDs 62587669 e 62587670, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator